Tribunal: TJBA
Processo: 8162083-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162083-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR CALCADA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: JOSE PEREIRA DE MENEZES

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA MENDES

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Prestação de serviço odontológico. Prótese dentária mal confeccionada. Defeito na execução e ausência de correção adequada. Dores intensas, desconforto funcional, prejuízo estético e abalo emocional do consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dano moral configurado. Indenização mantida em valor proporcional e pedagógico. Honorários majorados. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de rito comum, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar clínica odontológica à restituição integral dos valores pagos por serviço defeituoso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com acréscimos legais. A sentença também fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. A parte recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, e, de forma subsidiária, pleiteia a redução da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve falha na prestação dos serviços odontológicos que justifique a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral é desproporcional; (iii) determinar se os honorários sucumbenciais foram fixados em patamar excessivo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por defeito na prestação de serviços, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito, do dano e do nexo causal.

4. O conjunto probatório dos autos evidencia vício na prestação do serviço odontológico, consistente em prótese mal confeccionada, dores e desconforto físico, devolução do produto e frustração do tratamento, sem que o fornecedor tenha comprovado, por meio de documentos técnicos, a regularidade do atendimento prestado.

5. É insuficiente a alegação genérica de ausência de culpa, baseada no suposto não uso de placa de bruxismo, especialmente diante da ausência de prontuário, termo de consentimento ou laudo técnico que corrobore a versão da defesa.

6. A restituição integral dos valores pagos é medida que se impõe, nos termos do art. 20, II, do CDC, pois o serviço tornou-se ineficaz para o fim a que se destinava, não sendo cabível o abatimento proporcional do preço.

7. O dano moral é configurado pela dor física, desconforto, abalo estético e emocional, frustração do tratamento e ausência de resposta adequada pelo fornecedor, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento e violam direitos da personalidade do consumidor.

8. O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade do dano e com a função pedagógica da reparação, não merecendo redução.

9. Não há nulidade na ausência de prova pericial, pois a própria parte recorrente afirmou expressamente que a controvérsia era meramente documental e requereu o julgamento antecipado da lide.

10. Os honorários sucumbenciais, inicialmente fixados em 15%, devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8162083-37.2022.8.05.0001
, em que é apelante
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR CALCADA LTDA
e apelado(a)
JOSE PEREIRA DE MENEZES.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.